Tribunal: STF
Processo: RE 1330435
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INSCRIÇÃO NA OAB. LEI Nº 8.906/94. ATIVIDADE QUE SE ENQUADRA COMO POLICIAL. VEDAÇÃO.
    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança, para assegurar à parte impetrante o direito a sua imediata inscrição no quadro geral dos advogados da OAB, seccional de Pernambuco, devendo a autoridade coatora abster-se de impor qualquer óbice à sua efetivação.
    2. O cerne da presente controvérsia cinge-se em perquirir se o Cargo de Guarda Municipal é incompatível com o exercício da advocacia.
    3. O Magistrado a quo afirmou que "a atividade de guarda municipal, pelas suas características próprias, não pode ser considerada como atividade policial, mormente porque as atividades policiais de qualquer natureza, a rigor, compreendem aquelas de ordem preventiva e repressiva, assim entendidas como as desempenhadas no âmbito das polícias militar e civil, dos estados, e federal, da União, tangenciadas pela Constituição Federal, no Título V, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, topicamente, no capítulo III, dispensado à segurança pública".
    4. O estatuto da OAB, em seu artigo 28, inciso V, estipula que a advocacia é incompatível com as atividades de ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza.
    5. O STJ tem posicionamento consolidado "no sentido da incompatibilidade do exercício da advocacia com o exercício de cargo de guarda municipal". (AgInt nos EDcl no REsp 1834899/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 29/05/2020).
    6. Quanto a esta Corte Regional, embora o entendimento sobre a proibição do exercício da advocacia para tal classe de servidores não seja absolutamente pacífica, verifica-se que a sua jurisprudência majoritária, e especificamente a desta Terceira Turma, também consideram que é vedada a inscrição na OAB aos guardas municipais. Precedentes: (PROCESSO: 08226822020194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 28/07/2020); (PROCESSO: 08239129720194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/07/2020).
    7. Apelação provida, para reconhecer que a atividade desenvolvida pelo impetrante, como guarda municipal de Ipojuca/PE, impede a sua inscrição no quadro da OAB/PE.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente